Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713964-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: JHONATAN SILVEIRA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em cumprimento de sentença (0704805-07.2019.8.07.0005), indeferiu pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis via sistema BACENJUD. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo. Int.” – ID 88924805 do processo originário. Nas razões recursais (ID 25537540), o exequente CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB, ora agravante, alega que “no processo de execução, os atos de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome da parte executada (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.) são independentes e podem ser realizados concomitantemente, tendo em vista que a execução é movida no interesse do credor” (ID 25537540, p. 3). Sustenta que “é possível proteger o direito do credor, reconhecido judicialmente, ao mesmo tempo em que se preserva o aparato judicial, vez que o procedimento buscado é à tutela jurisdicional executiva, além da proteção dos princípios da eficiência, celeridade e do interesse da Justiça” (ID 25537540, p. 5). Argumenta que “a decisão proferida pelo douto juízo não merece ser mantida, uma vez que viola dispositivos do Processo Civil vigente, atenta contra a dignidade da efetividade executória, além de constituir desproporcionalidade ao caso concreto e na observância aos princípios da cooperação (art. 6o do CPC), o princípio da celeridade (art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88), bem como a possibilidade das penhoras respaldadas a luz do artigo 523 §3o e 835 do Código de Processo Civil” (ID 25537540, p. 6). Requer, ao final: “( ) em respeito aos Princípios da Economia e Celeridade Processual, bem como ao Princípio da Razoabilidade e da Efetiva Prestação Jurisdicional, requer a realização de pesquisa junto aos sistemas BACENJUD, INFOSEG, TRE/SIEL com a finalidade de encontrar bens passíveis de penhora buscando a resolução da presente lide. III - DOS PEDIDOS Diante todo o exposto, requer a Agravante a esse Egrégio Tribunal que seja conhecido e provido o presente Recurso, com efeito suspensivo ao ato decisório interlocutório, com fulcro no art. 1019, inciso I, do CPC, a fim de reformar a decisão de 1a instância e deferir o requerimento a fim de conceder a realização das pesquisas judiciais” – ID 25537540, p. 6. Preparo recolhido no ID 25537545. É o relatório. Decido. Como relatado, requer o agravante “realização de pesquisa junto aos sistemas BACENJUD, INFOSEG, TRE/SIEL” (ID 25537540, p. 6). De se ver que o pedido relativo a consulta de informações nos sistemas INFOSEG e TRE/SIEL não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isto fixado, o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 88924805 do processo originário); conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em 19/9/2019 (ID 45202312), no qual já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor para a satisfação do débito (BACENJUD, valor irrisório: ID 57634186; RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF infrutíferos: IDs 57638834-36). Em 8/4/2020 (ID 60878982), determinado o arquivamento provisório pelo prazo de um ano, suspenso o prazo prescricional no mesmo período. Em 8/4/2021 (ID 87893101), transcorrido o prazo de suspensão e iniciada a contagem do prazo prescricional, o exequente/agravante requereu o desarquivamento dos autos e a realização de nova pesquisa BACENJUD, objetivando a localização de bens no nome do devedor para pagamento do débito. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido pedido de consulta ao sistema SISBAJUD sob o argumento de que o exequente “não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento” (ID 88924805). Nenhum reparo. O BACENJUD foi recentemente substituído pelo SISBAJUD, que apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações. No entanto, como bem destacado pela decisão agravada, o agravante/exequente não trouxe qualquer indicação de modificação da situação econômica do executado, limitando-se a argumentar que não há “outro meio de localizar bens penhoráveis sem o auxílio do judiciário” (ID 25537540, p. 3). Ao contrário do alegado, é ônus da exequente diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis, não devendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário. No ponto, julgado desta Turma: “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado JHONATAN SILVEIRA MENDES via DJe (réu revel, art. 346 do CPC), para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora